Tribunal: TJDFT
Processo: 0705569-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
Competência. Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal. Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília. Estupro de vulnerável contra criança.
I. Caso em exame
1 - Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal em face do Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília, em que se apura crime de estupro de vulnerável cometido contra criança.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se a competência para julgar crime de estupro de vulnerável cometido contra criança fora do ambiente doméstico, em que definida a competência pela Câmara Criminal antes da extinção do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília.
III. Razões de decidir
3 - Ao criar a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, a Resolução n. 1/2024 do TJDFT estabeleceu, de forma expressa, que não haverá redistribuição de ações penais em curso, nas varas criminais, juizados especiais criminais e nas varas de violência doméstica e familiar contra a mulher, que envolvam crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar (art. 3o).
4 – A Resolução n. 1/2024 do TJDFT, que extinguiu o 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, onde tramitava a ação penal, determinou que o acervo de processos que ali tramitavam fosse redistribuído aos demais juízos de mesma competência (art. 9o, § único). Assim, a competência é do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que recebeu a ação penal em redistribuição.
IV. Dispositivo
4 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília - DF.
_____
Dispositivos relevantes citados: art. 3o da Resolução n. 1/2024; art. 20, I, da LODF; art. 96, I, “a” e “d”, CF/88.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1953222, 0739809-47.2024.8.07.0000, Relator: Des. Cruz Macedo, Câmara Criminal, data de julgamento: 04/12/2024.